Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716724-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EWERTON LOPES, SANDRA VALERIA GOMES LOPES AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL DESPACHO Aos agravantes-embargantes para recolherem o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC e da decisão de id. 46372252. Brasília - DF, 21 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora